Tribunal: TJDFT
Processo: 0720401-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
I – Todas as decisões devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade, art. 93, inc. IX, da CF e art. 11, caput, do CPC.
II – Agravo de instrumento provido para declarar a nulidade da r. decisão agravada.